Tribunal: TJMT
Processo: 1016277-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016277-96.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Iago Barbosa Mass da Mota
Impetrado: Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Iago Barbosa Mass da Mota, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.
Extrai-se da impetração que o paciente cumpre medida socioeducativa de internação desde 29 de janeiro de 2019, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
A impetrante relata que malgrado o paciente tenha demonstrado aptidão para o retorno ao convívio social, observada em estudo psicossocial por meio de parecer favorável da equipe técnica interprofissional, o magistrado de origem teria indeferido o pedido de progressão de medida socioeducativa, com base na gravidade em abstrato da conduta, o que configuraria constrangimento ilegal na manutenção da medida de internação.
Aduz que as reavaliações da necessidade de manutenção da medida não estão ocorrendo no prazo legalmente previsto, motivo pelo qual, alternativamente, requer seja readequada a data das avaliações periódicas do adolescente, tendo como parâmetro a data da apreensão.
Finalmente, sustenta que a pandemia causada pela Covid-19 inviabiliza o convívio social do paciente com seus familiares, e que a medida socioeducativa perdeu sua finalidade pedagógica, porquanto as aulas estão interrompidas.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja deferida a progressão de medida socioeducativa ao paciente.
Alternativamente, postula a readequação da data de reavaliação do adolescente, a fim de que seja definida como parâmetro a data da efetiva apreensão.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório.
Acostou documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a possibilidade de concessão da liminar.
Extrai-se da decisão atacada que o magistrado indeferiu a progressão de medida socioeducativa por considerar que os fins visados pela internação ainda não foram alcançados, especialmente diante da gravidade dos atos infracionais em comento.
Nessa perspectiva, a possibilidade de progressão da medida socioeducativa de internação não pode se limitar à análise de parecer psicossocial que assevera que no momento o adolescente vem apresentando bom comportamento e aptidão para o convívio, devendo ser realizada uma análise pormenorizada de todos os elementos.
Dessa maneira, verifico que a impetrante não acostou cópia dos autos para melhor análise acerca do ato infracional cometido pelo paciente, o que prejudica a verificação acerca da suposta gravidade e repercussão social do fato.
Em relação à readequação da data de reavaliação do adolescente, a referida tese apresenta-se como subsidiária e somente haverá interesse defensivo em caso de indeferimento do pleito primário de progressão da medida socioeducativa, razão pela qual deixo de analisá-la neste momento.
Acerca do prejuízo ao convívio social do paciente decorrente da impossibilidade dele ter contato com os familiares em razão da presente pandemia pela Covid-19, verifico que consta no parecer psicossocial que o paciente está há um ano e meio sem ver a mãe e os irmãos, motivo pelo qual aparentemente o afastamento não é no todo decorrente da atual pandemia, mas bem provável porque a família reside em outra cidade.
Noutro lado, a suspensão das aulas é contexto que afetaria o adolescente igualmente se fosse progredido ao regime de semiliberdade, porquanto é situação que todos os adolescentes vivenciam atualmente no país, diante da necessidade de distanciamento para evitar a propagação da doença.
Urge consignar que, na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de: “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Entretanto, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados.
No presente caso, a impetrante limitou-se a consignar o risco do paciente em se ver contaminado pela Covid-19, entretanto, não obstante a referida alegação, as unidades socioeducativas do Estado de Mato Grosso estão tomando todas as providências necessárias para evitar a propagação da doença.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a Defensoria Pública.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator